Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-88.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITOS. DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. PREJUDICADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. PROVA RELEVANTE. NÃO APRECIAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITADA/ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da Assembleia Geral Ordinária objeto da lide, ante a sua simulação, com a consequente invalidação do que restou decidido naquela assentada, devendo os diretores realizar nova eleição no prazo de 1 (um) mês, sob pena de multa, a ser oportunamente fixada.
2. Nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo, observadas as exceções expressamente elencadas. No caso, a matéria debatida não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do Diploma Processual Civil para que a sentença possa produzir efeitos imediatos (a partir da sua publicação), impondo-se o recebimento do apelo em ambos os efeitos.
3. O recolhimento do preparo pela parte que pleiteia a gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o benefício. Impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões prejudicada.
4. Nos termos do art. 369 do Diploma Processual Civil, “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
5. Ao julgador é franqueado o livre convencimento motivado, devendo observar, entretanto, os termos do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
6. No caso, os autores/apelados requereram, de forma incidental, a produção de prova pericial, a qual, embora imprescindível à resolução da lide e efetivamente produzida, não fora apreciada na sentença recorrida – prolatada de modo prematuro, porquanto antes do desfecho do incidente –, caracterizando-se hipótese de nulidade por cerceamento de defesa.
7. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada/acolhida de ofício. Sentença anulada. Apelo prejudicado.